Tribunal: TJBA
Processo: 0500919-18.2016.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500919-18.2016.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TEREZINHA SANTOS CANARIO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GOES DE CARVALHO, JONATHAS SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. PRAÇA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. PROVA PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. TERRA NUA. FORÇA MAIOR. JUROS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO PARA 6% AO ANO (ADI 2332/STF).CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS (LEI ESTADUAL 12.373/2011).
SENTENÇA REFORMADA.

REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA

nº
0500919-18.2016.8.05.0078
tendo como remetente o

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

e, como interessado
s
,

TEREZINHA SANTOS CANARIO
e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
por

DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA
,

reformando
a sentença proferida pelo digno a quo.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA